Tribunal: TCU
Processo: 008.433/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6413/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que a representação está desacompanhada de suficientes indícios de irregularidade, não se vislumbrando possibilidade de instauração de tomada de contas especial ou de qualquer ação fiscalizatória de controle externo em face do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos artigos 143, III, e 237, parágrafo único, e 250, I, do RITCU, ACORDAM em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, arquivando-a e dando ciência à representante e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com o envio de cópia desta deliberação e da instrução que a fundamenta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.433/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessada: Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Alagoas 1.2 Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.